Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, faz-se necessário o intencional descumprimento de pressuposta decisão judicial que defira à vítima medidas protetivas de urgência. Neste crime o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e apenas secundariamente à proteção da vítima.
2. Os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, não havendo como acolher a pretensão absolutória defensiva.
3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena aplicada.